Tribunal: STJ
Processo: 0000649-17.2016.8.11.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699877 - MT (2024/0272480-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM
AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO
DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO
.
IN RE IPSA
1. O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a
partir de critérios objetivos e
, não se vinculando à análise
in re ipsa
subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou
de grupo social específico.
2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano
moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial
no entendimento da Primeira Turma.
3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, por unanimidade,
dar provimento ao agravo interno para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso
especial, nos termos da reformulação de voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e
Regina Helena Costa (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA48427653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8e12284a-e276-4681-9813-5b7bbdd75ecb

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48427653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8e12284a-e276-4681-9813-5b7bbdd75ecb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699877 - MT (2024/0272480-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANOS MORAIS
COLETIVOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Caso em que a Corte de origem rejeitou a condenação por danos
morais coletivos, por compreender que, no caso concreto, não ficou
evidenciada situação fática excepcional capaz de comprovar a
considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à
coletividade.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para desafiar decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em face da incidência da Súmula 7 do
STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 352/358, em suma, que o
óbice sumular não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia versa sobre a incidência
de indenização por dano moral coletivo decorrente de dano ambiental, aferível
.
in re ipsa
Requer, assim, a reconsideração da decisão ora recorrida ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
No caso, o recorrente defende o cabimento da condenação por
danos morais coletivos em sede de ação civil pública, ao entendimento de que estes
seriam aferíveis
.
in re ipsa
Ao apreciar a controvérsia, a Corte local, a despeito de reconhecer
a degradação ao meio ambiente, afastou a condenação ao pagamento da indenização,
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 252/254):
No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este não se restringe às
pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela
lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores
coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.
Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a
qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor,
sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão
extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão
causada ao meio ambiente.
[...]
Nesse aspecto, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário
demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade
para a coletividade.
, apesar de comprovado o ato ilícito ambiental entendo que a hipótese
In casu
vertente carece de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação
da área inserida na propriedade do Apelado sem autorização do
in natura
órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar
intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Com efeito, não se vislumbra nenhuma situação fática excepcional capaz de
comprovar a considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à
coletividade, cujo requisito se mostra fundamental para a fixação do dano
moral pleiteado.
Como anotado na decisão agravada, não é possível, na instância
especial, revisitar a conclusão do aresto impugnado para admitir que o dano causado
enseja a indenização postulada a título de danos morais coletivos, porquanto essa
providência reclama imperiosa incursão no conjunto fático-probatório, o que é
inadmissível na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
consoante os precedentes a seguir ementados:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência
de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que
a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.618.787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/06/2020
01/07/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AMBIENTAL.
DANO
MORAL
COLETIVO.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
DANO
INDENIZÁVEL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - Rever o entendimento exarado pelo tribunal a quo, com o objetivo de
reconhecer a presença de dano moral coletivo indenizável, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.862.911/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/08/2021
12/08/2021

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSTALAÇÃO E
OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA PASSÍVEIS DE
INDENIZAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).

3. Para rever as conclusões que o Tribunal de origem, no sentido de que a
instalação e a operação da usina hidrelétrica não geraram prejuízos à atividade
pesqueira passíveis de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais,
seria imperiosa a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via
estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.760.097/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
20/09/2018
17/12/2018
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0272480-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.699.877 /
MT
Número Origem: 00006491720168110100
PAUTA: 22/04/2025
JULGADO: 22/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Dívida
Ativa não-tributária - Multas e demais Sanções - Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo interno, pediu
vista antecipada a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Aguardam os Srs. Ministros Paulo
Sérgio Domingues (Presidente), Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina.
C5422455514=0221551203@
2024/0272480-2 - AREsp 2699877 Petição : 2024/0107806-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46968183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 22/04/2025 16:18:57
Código de Controle do Documento: EF59A18A-B148-4D99-8C2C-467D56B732CB

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699877 - MT (2024/0272480-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
RETIFICAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para desafiar decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em face da incidência da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 352/358, em suma, que o
óbice sumular não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia versa sobre a incidência
de indenização por dano moral coletivo decorrente de dano ambiental, aferível
.
in re ipsa
Em um primeiro exame da matéria, entendi que revisitar a
conclusão do Tribunal de origem para admitir que o dano causado enseja a indenização
postulada a título de danos morais coletivos demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório.
Em sequência, após a prolação do voto em que neguei provimento
ao agravo interno, pediu vista antecipada a Ministra Regina Helena Costa.
Feita essa breve introdução, antecipo que trago a retificação do
voto que anteriormente proferi, em razão da profundidade do bem-lançado voto-vista
de Sua Excelência, a ensejar a reforma da decisão agravada. Mais que isso, a posição
implica evolução jurisprudencial no entendimento desta Turma, que, até pouco tempo,
aplicava ao caso a Súmula 7 do STJ, sob a compreensão de que o dano moral coletivo era
avaliado de acordo com a coletividade do local em que se deu a degradação ambiental, e
a revisão da análise feita pelo Tribunal de origem sobre o ponto demandaria o reexame
de fatos.
A partir desse novo olhar lançado sobre a questão, entendo que
deve ser superada a aplicação da Súmula 7 do STJ ao caso, passando a compreender que
o dano moral coletivo, em matéria ambiental, deve ser aferido a partir de

critérios objetivos e
, não estando atrelado à análise subjetiva da dor, sofrimento
in re ipsa
ou abalo psíquico da coletividade ou de um grupo social.
No caso concreto, cuida-se de ação civil pública ajuizada contra o
recorrido, objetivando a sua condenação à recuperação do dano ambiental e ao
pagamento de indenização por dano material e moral coletivo, decorrente do
desmatamento a corte raso de 64,2 hectares de vegetação nativa, fora de reserva legal,
sem a autorização do órgão ambiental competente.
A Corte local, a despeito de reconhecer a degradação do meio
ambiente, afastou a condenação ao pagamento da indenização, pelos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 252/254):
No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este não se restringe às
pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela
lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores
coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.
Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a
qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor,
sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão
extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão
causada ao meio ambiente.
[...]
Nesse aspecto, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário
demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade
para a coletividade.
, apesar de comprovado o ato ilícito ambiental entendo que a hipótese
In casu
vertente carece de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação
da área inserida na propriedade do Apelado sem autorização do
in natura
órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar
intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Com efeito, não se vislumbra nenhuma situação fática excepcional capaz de
comprovar a considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à
coletividade, cujo requisito se mostra fundamental para a fixação do dano
moral pleiteado.
Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verificação do dano moral coletivo, em
ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação
específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PERTURBAÇÃO ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL.

1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
para a verificação do dano moral coletivo ambiental é "desnecessária a
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal
qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem
público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua
reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 1o.10.2013).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.398.206/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC
NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3o DA LEI 7.347/1985.
POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3o da
Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer
ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de
possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já
consumado. Microssistema de tutela coletiva.
3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral,
impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o
direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo
massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a
dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.
5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de
cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem como a
condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e
fixação do eventual quantum debeatur.
(REsp n. 1.269.494/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/9/2013
1/10/2013
Ainda sobre o tema, conferir: AgInt no REsp n. 1.913.030/RO,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
21/6/2024
; REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
, e REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe
19/9/2023
22/9/2023
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/4/2021
18/5/2021
Ante o exposto, RETIFICO o voto anteriormente proferido, para
DAR PROVIMENTO ao agravo interno e, conhecendo do agravo, DAR PROVIMENTO

ao recurso especial, a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em sede de liquidação,
fixe o
devido a tal título, à luz das circunstâncias do caso concreto.
quantum
É como voto.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699877 - MT (2024/0272480-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
VOTO-VISTA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão proferida pelo Sr. Relator, Ministro
ESTADO DE MATO GROSSO
Gurgel de Faria, mediante a qual não se conheceu do Recurso Especial diante da
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Nas razões de seu Agravo Interno (fls. 352/358e), aponta o Agravante,
em síntese, ser prescindível reexame fático-probatório para avaliar a existência de
dano moral coletivo, porquanto incontroversa a lesão ambiental decorrente de
supressão de 64,2 hectares de floresta nativa situada no bioma amazônico, sem
autorização das autoridades competentes, tratando-se, portanto, de hipótese de dano
.
in re ipsa
Sem contrarrazões (fl. 361e), na sessão de julgamento realizada em
22.4.2025, o Sr. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao Agravo
Interno, mantendo o não conhecimento do Recurso Especial, consoante argumentos
resumidos na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANOS MORAIS COLETIVOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Caso em que a Corte de origem rejeitou a condenação por danos
morais coletivos, por compreender que, no caso concreto, não ficou
evidenciada situação fática excepcional capaz de comprovar a
considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à
coletividade.
3. Agravo interno desprovido

Na mesma oportunidade, solicitei vista antecipada dos autos, a fim de
analisá-los com maior detença.

Feito breve relato, passo ao exame do recurso.
Inicialmente, anoto que o
, ora Agravante, ajuizou Ação Civil
Parquet
Pública postulando a condenação do Réu à recuperação integral da área degradada,
com a apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), bem
como o “[...] pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais
causados” (fl. 18e).
Como pontuado pelo Sr. Relator, o tribunal de origem, a despeito de
expressamente reconhecer a existência de degradação ao meio ambiente – qual seja,
o desmatamento de 64,2 hectares de vegetação nativa em área situada no Município
de Brasnorte/MT, sem autorização dos órgãos competentes –, rechaçou a pretensão
condenatória ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob o
fundamento de que “[...] não se vislumbra nenhuma situação fática excepcional capaz
de comprovar a considerável lesão aos direitos constitucionalmente garantidos à
coletividade, cujo requisito se mostra fundamental para a fixação do dano moral
pleiteado” (fl. 254e).
Conquanto a divergência ora inaugurada cinja-se à cognoscibilidade do
recurso, notadamente acerca do afastamento do óbice da Súmula n. 7 desta Corte, faz-
se necessária breve incursão na moldura normativa e no ambiente jurisprudencial para
tal exame.
Com efeito, a Constituição da República de 1988 consagra, em seu art.
5o, V, a garantia de indenização por dano material, moral ou à imagem, e, de maneira
inédita em relação aos textos constitucionais anteriores, salvaguarda o direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido mediante a
incorporação do
dos danos a ele causados, nos termos
princípio da reparação integral
de seu art. 225, § 3o:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados (destaque meu).

Em âmbito infraconstitucional, a Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente) estabelece, em seu art. 14, § 1o, ser “[...] o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
, afetados por sua
causados ao meio ambiente e a terceiros
atividade” (destaque meu).
Remarque-se, ainda, que a responsabilização de infratores por danos
ecológicos comporta perquirição de ilícitos de ordem patrimonial ou imaterial difusa,

viabilizando-se, por isso, o ajuizamento de ação civil pública tendo por escopo a
reparação de lesões extrapatrimoniais ao meio ambiente, como prescreve o art. 1o, I,
da Lei n. 7.347/1985:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
:
causados
l -

ao meio-ambiente (destaques meus).

Dessa moldura normativa deflui a compreensão de que a integral
reparação de ofensas ambientais pressupõe não apenas a tutela material dos danos
ecológicos – concretizada, por exemplo, pela imposição de ordem de recomposição in
da área degradada ou, ainda, mediante a obtenção do resultado prático
natura
equivalente –, mas, sobretudo, a proteção do meio ambiente sob a perspectiva
,
imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas os quais,
em essência, têm por escopo reparar lesão causada ao direito fundamental da
coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Outrossim, conquanto a reparabilidade dos danos ambientais imateriais
não decorra do mero descumprimento da legislação de regência, a existência de
violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que
evidenciada a intolerabilidade da lesão ecológica, cuja aferição deve ser objetivamente
empreendida, presumindo-se o vilipêndio ao direito difuso independentemente de
análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. Vale dizer, a constatação de tais
danos prescinde de elementos probatórios de efetivo abalo coletivo ou social,
porquanto inerentes à própria conduta atentatória ao direito fundamental protegido pelo
.
art. 225 da Constituição da República
Na mesma linha, em âmbito jurisprudencial, anoto ter a Corte Especial
estabelecido que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado,
sendo aferíveis, de maneira objetiva e
, quando constatada lesão intolerável e
in re ipsa
injusta a valores fundamentais da sociedade, consoante acórdão assim ementado:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE
JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS
CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN
RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. É remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o
dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de
prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será
decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e
difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si
mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para
caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável.
2. O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à
moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores

fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação
aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e
injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva,
de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral
coletivo.
3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral
coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da
Súmula 168/STJ.
4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o
mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral
coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do
efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma
inteligência do aresto ora hostilizado, exigindo uma violação qualificada ao
ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável,
intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores
coletivos e difusos primordiais. Assim, não há dissenso pretoriano entre
ambos os arestos.
5. Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, j. 16.6.2021, DJe 3.8.2021 – destaques meus).

Em igual linha de intelecção, a Primeira Seção, em precedente vinculante,
reconheceu ser devida a fixação de danos morais coletivos decorrentes do reiterado
tráfego de veículos com excesso de peso em rodovias. Na ocasião, nos termos do voto
proferido pelo Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, abraçou-se
no sentido de que,
ratio
“[...] em relação ao dano moral, seu viés coletivo decorre da injusta lesão a valores
, os quais ostentam natureza transindividual e
difusos de uma dada comunidade
, a exemplo da segurança no trânsito,
,
extrapatrimonial
do meio ambiente equilibrado
da ordem econômica e da saúde, como ocorre na espécie. Sua configuração
,
independe de repercussões internas aos indivíduos ou de intranquilidade social sendo
de natureza presumida (in re ipsa). Essa forma de conceber o dano moral baseia-se na
ideia de que a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de
,
apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta judicial ainda
(cf. Tema n.
quando não produzam desdobramentos de ordem material ou psíquica
1.104, REsp n. 1.908.497/RN, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, PRIMEIRA
SEÇÃO, j. 27.11.2024, DJEN 4.12.2024 – destaques meus).
Tal orientação também é adotada pelas Turmas integrantes da Segunda
Seção desta Corte, cuja jurisprudência é firme ao prescrever serem os danos morais
coletivos decorrentes da violação a direitos titularizados pela coletividade e aferíveis in
, sendo despicienda prova de elementos subjetivos para a imposição do dever
re ipsa
de indenizar (cf. REsp n. 1.929.288/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 22.2.2022, DJe 24.2.2022; e REsp n. 1.838.184/RS, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 5.10.2021, DJe 26.11.2021).
Especificamente quanto aos danos ambientais extrapatrimoniais, a Segunda
Turma deste Tribunal Superior vem encampando a exegese consoante a qual,
cuidando-se o meio ambiente hígido de um direito de titularidade difusa, o dano

imaterial a ele ocasionado dimana diretamente da ofensa ao equilíbrio ecológico,
sendo qualificado como típico
(cf. REsp n. 1.989.778/MT, Relatora
damnum in re ipsa
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 19.9.2023, DJe
22.9.2023; REsp n. 1.940.030/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, j. 16.8.2022, DJe 6.9.2022; e REsp n. 1.745.033/RS, Relator MINISTRO
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 20.10.2020, DJe 17.12.2021).
Destaco, por oportuno, as conclusões exaradas pelo Sr. Ministro Og
Fernandes no voto condutor do apontado REsp n. 1.940.030/SP, ao consignar que “[...]
a ocorrência do dano moral coletivo dispensa a prova concreta e específica, por ser
. Mas sua configuração não dispensa que o bem da vida violado seja
presumido
significativo para a coletividade. Essa apreciação depende da análise objetiva dos
elementos da causa, mas não da presença de provas concretas dos prejuízos ou
. As questões não se confundem e são bem distintas” (destaques
abalos à coletividade
meus).
Nesta Primeira Turma, por sua vez, não obstante haja acórdãos aplicando a
Súmula n. 7/STJ para interditar discussão a respeito da configuração de lesão
ambiental extrapatrimonial quando afastado o seu reconhecimento pelas instâncias
ordinárias (cf. AgInt no AREsp n. 2.281.760/GO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
j. 27.2.2024, DJe 16.4.2024), tal orientação foi superada, por maioria, quando do
exame do AgInt no AREsp n. 2.376.184/MT, vencidos o Sr. Relator, Ministro Gurgel de
Faria, e Sr. Ministro Sérgio Kukina, ocasião na qual restou fixado ser prescindível
reexame fático-probatório para avaliar a existência dos danos morais coletivos em
(cf. AgInt no AREsp n. 2.376.184/MT, Relator Ministro GURGEL DE

matéria ambiental
FARIA, j. 8.10.2024, dispensada a lavratura de acórdão).
Na oportunidade, sustentei que, “[...] na discussão acerca da configuração
de danos morais decorrentes de ilícitos ambientais incontroversos, a análise probatória
a ser procedida refoge à usual perquirição da existência de prova efetiva dos prejuízos
sofridos pela coletividade, expediente próprio dos danos morais subjetivos,
considerados em sentido lato, porquanto, em verdade, nessa hipótese, tem-se dano in
, de índole difusa e objetiva, o qual prescinde da cabal demonstração das lesões
re ipsa
suportadas pelas vítimas”, orientação igualmente abraçada pelo Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues que, em voto vogal, rememorou ser pacífica a jurisprudência da
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual tais lesões
caracterizam típico
, fundamentos que contaram com a adesão do Sr.
damnun in re ipsa
Ministro Benedito Gonçalves.
Dessarte, em matéria ambiental, uma vez demonstrada a existência de
lesão ecológica e estabelecidos os seus respectivos contornos pelas instâncias
ordinárias, a perquirição de danos morais coletivos não demanda reexame de fatos e
provas por esta Corte, mas, tão somente, a revaloração do quadro fático estampado

pelo acórdão recorrido, porquanto sua averiguação advém de condutas objetivas
, superando-se, por
atentatórias ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado
conseguinte, o óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
No caso, o
, ora
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrente, ajuizou Ação Civil Pública em face de
objetivando,
VALDEMAR CALGARO
entre outros pontos, impor condenação ao pagamento de indenização por danos
morais coletivos em razão do desmatamento de 64,2 hectares de vegetação nativa em
propriedade situada no Município de Brasnorte/MT, sem autorização dos órgãos
ambientais competentes (fls. 8/18e).
Em primeiro grau, restou consignado que, durante atividade fiscalizatória
com vistas a coibir o desmatamento da Floresta Amazônica, evidenciou-se degradação
ambiental na área indicada pelo
, à revelia de autorização dos órgãos
Parquet
competentes, sendo imposto, consequentemente, o dever de recomposição da área
degradada. No entanto, afastou-se o pedido de condenação pecuniária pelos danos
morais coletivos sob o fundamento de que “[...] a população local sequer teve
conhecimento do ilícito praticado pelo réu” (fls. 182/185e), orientação mantida pelo
tribunal de origem por compreender não ter sido ultrapassado o limite de tolerância,
tampouco evidenciada situação fática excepcional capaz de comprovar lesão a direitos
transindividuais ou de “[...] causar intranquilidade social ou alterações relevantes à
coletividade local” (fl. 254e).
Nesse contexto, rogando vênias ao Sr. Ministro Gurgel de Faria, penso ser
inaplicável o óbice constante da Súmula n. 7/STJ, pois o exame da sobredita questão
pelo tribunal de origem não partiu de circunstâncias fáticas ou das peculiaridades do
caso concreto, mas, em verdade, tem esteio na equivocada compreensão de que
caberia afastar a responsabilização pelo dano moral coletivo tendo em vista a ausência
de provas dos efeitos da incontroversa conduta lesiva sobre a comunidade local.
Não se trata, portanto, de analisar se o desmatamento de 64,2 hectares de
floresta nativa causou abalo a grupo situado nas proximidades da área objeto de
degradação – matéria de fato impassível de revisão por esta Corte – mas, sim, de
verificar a possibilidade de tal circunstância afastar a condenação ao pagamento de
danos morais coletivos, por suposta ausência de repercussão social da conduta
infracional.
Em verdade, a discussão jurídica subjacente à pretensão recursal gira em
torno da viabilidade de, à vista do incontroverso dano ambiental decorrente de
, exonerar o
supressão de vegetação nativa em área situada na Floresta Amazônica
poluidor do dever de reparar integralmente os danos causados, inclusive os morais
coletivos, tendo em conta, tão somente, a ausência de provas de implicações sociais
negativas da conduta para a comunidade local, conclusão que, repise-se, destoa da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça quanto ao prisma
de
in re ipsa
ofensas de tal natureza, as quais devem ser analisadas mediante elementos objetivos,
prescindindo-se de prova de implicações subjetivas.

Ressalto, uma vez mais, que, em caso similar – envolvendo supressão de
vegetação nativa em área de 40,13 hectares em porção do bioma amazônico
igualmente situada no Estado do Mato Grosso – esta Primeira Turma assentou ser
prescindível reexame fático probatório para aferir a existência de danos morais
coletivos (cf. AgInt no AREsp n. 2.376.184/MT, j. 8.10.2024, dispensada a lavratura de
acórdão), revelando-se impróprio, em meu sentir, exarar compreensão distinta no caso
em exame, notadamente considerado ser incontroversa,
, a supressão de
in casu
vegetação nativa em área de maior dimensão, mais precisamente na extensão de 64,2
hectares.
Dessarte, compreendo não incidir, no caso, o óbice da Súmula n. 7/STJ,
uma vez que a revisão do entendimento constante do acórdão recorrido não reclama o
revolvimento de matéria fática, autorizando, assim, o conhecimento do Recurso
Especial.
Posto isso, pedindo licença ao Sr. Relator,
ao Agravo
DOU PROVIMENTO
Interno para,
do Agravo nos próprios autos,
do Recurso
CONHECENDO
CONHECER
Especial nos termos expostos.
,
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0272480-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.699.877 /
MT
Número Origem: 00006491720168110100
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Dívida
Ativa não-tributária - Multas e demais Sanções - Ambiental
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: VALDEMAR CALGARO
ADVOGADO
: MILENA RODRIGUES DA SILVA - MT015446
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena
Costa, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para, conhecendo do
agravo, dar provimento ao recurso especial, nos termos da reformulação de voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

C5422455514=0221551203@
2024/0272480-2 - AREsp 2699877 Petição : 2024/0107806-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48396393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 23/06/2025 14:59:53
Código de Controle do Documento: 273AC319-AF57-4661-A6F7-8AF75D732311